Tribunal: STF
Processo: CC 8135
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petições ns. 18.207 e 18.208, de 30.3.2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL. REQUERIMENTOS DE TUTELA DE URGÊNCIA: RETIRADA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Na sessão virtual de 7.2.2020 a 13.2.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal desproveu o agravo regimental interposto por Ildo Balestrin sob os seguintes fundamentos:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DIVERSAS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E NA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (edoc. 20).
    2. Publicado esse acórdão no DJe de 6.3.2020, Ildo Balestrin opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 21).
    3. Em 24.3.2020, os embargos foram incluídos na pauta de julgamento virtual (Lista 90-2020CL), com início agendado para 3.4.2020.
    4. Pela Petição n. 18.207, de 30.3.2020, o embargante requer “TUTELA JURISDICIONAL INCIDENTE, NA FORMA DO CC art 294 por provas novas da forma do artigo 435 do CPC[, t]endo em vista a pauta nos presentes autos, sem a perícia dirimente nos autos de jurisdição já admitida ao exame meritório do E TRF3 do agravo e mérito de ação ordinária junto ao MM JFSP, conforme requerimentos anexos, REQUER A EXPEDIÇÃO DE ORDEM AO EXAME DE PROVA PERICIAL, SE DIGNANDO RETIRAR DE PAUTA ATÉ O JULGAMENTO DA PERÍCIA DIRIMENTE DA RESPONSABILIDADE BANCO CENTRAL, COM expedição de ordem de tutela de pedido de informação ao E TRF3 – recurso de agravo e mm JFSP – ação ordinária, para esclarecimento da responsabilidade do Banco Central via perícia” (edoc. 24). Alternativamente, requer seja deferida a realização de sustentação oral (Petição n. 18.208, de 30.3.2020).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. O embargante reitera requerimento apresentado quando da inclusão do agravo regimental no ambiente virtual de julgamento (Petição/STF n. 3.429, de 2.2.2020), tendo então decidido:
    “5. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é instrumento processual destinado a afastar situação de dano ou risco ao resultado útil do processo.
    7. A inclusão do agravo na pauta de julgamento virtual busca prestar a jurisdição provocada pelo agravante, o qual pretende sanar o vício de instrução apontado na decisão agravada pelas respostas dos juízos apontados conflitantes ao questionamento sobre a postura do Banco Central do Brasil nos processos mencionados na petição inicial.
    Não se há cogitar de situação de risco a justificar a retirada do agravo da pauta de julgamento, quando serão examinados os argumentos contrários à decisão pela qual neguei seguimento ao presente conflito de competência.
    8. Tampouco o requerente demonstrou ser fato novo a alegada postura contraditória do Banco Central do Brasil ou suscitou a impossibilidade da juntada desse documento, pelo que se afasta o aditamento da petição inicial nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil” (DJe 7.2.2020).
    Esses fundamentos servem como resposta para o requerimento atual. O embargante não demonstrou o prejuízo que eventualmente teria para o exercício de seu direito de defesa com o julgamento eletrônico do presente recurso.
    6. Quanto ao requerimento de sustentação oral, as alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, inocorrente em embargos de declaração em agravo regimental em conflito de competência, o que afasta a aplicação à espécie da inovação trazida pela Emenda Regimental n. 53, de 18.3.2020, no art. 21-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, admitindo o encaminhamento da sustentação oral por meio eletrônico.
    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 145.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2017; e HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017.
    No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em recurso interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    7. Incabível a sustentação oral, não há razão para determinar o julgamento presencial destes embargos de declaração.
    Anote-se que requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisa a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
    Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Não demonstrado prejuízo ao direito de defesa, saliente-se não haver limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos formulados nas Petições ns. 18.207 e 18.208, de 30.3.2020, e mantenho o julgamento dos embargos de declaração na sessão virtual do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora